Tribunal: TJMT
Processo: 1007036-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007036-64.2021.8.11.0000 (ID 123743492)
RECORRENTE: ORION VEÍCULOS LIMITADA - ME
RECORRIDO: JEAN PAUL DIAS
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007036-64.2021.8.11.0000 (ID 124119553)
RECORRENTE: JEAN PAUL DIAS
RECORRIDO: ORION VEÍCULOS LIMITADA - ME
Do recurso especial de ORION VEÍCULOS LIMITADA - ME (ID 123743492)
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ORION VEÍCULOS LIMITADA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 109600961):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS LIMITADA À MARGEM CONSIGNÁVEL EXISTENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CÂMARA – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO AOS OBJETOS DE NATUREZA SUNTUOSA OU NÃO ESSENCIAL, QUE SE DIFERENCIAM DAS NECESSIDADES DE UM PADRÃO DE VIDA MÉDIO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. [...] Precedentes do STJ (TJMT. RAI No 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara De Direito Privado. Relatora Des(a). Antonia Siqueira Goncalves. Julgado em 23/09/2020).
No caso, a constrição, além de limitada ao patamar de 30% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, deve respeitar ao limite consignável quando preexistentes outros empréstimos e/ou descontos já inseridos na folha de pagamento do devedor.
Admite-se, excepcionalmente, a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, desde que comprovado que eles apresentem, elevado valor, e estejam acima do padrão médio de vida, ou mesmo constem em quantidades desnecessárias para o essencial da vida comum.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – AI n. 1007036-64.2021.8.11.0000, Relator: Des. Dirceu dos Santos, j. em 10.11.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 121226488.
A parte recorrente alegou, em síntese:
a) Violação aos artigos 11, 489, §1° incisos IV, V e VI, e 1.022, II, e parágrafo único, II, da Lei 13.105/15, ante a existência de omissão no aresto objurgado, que não se manifestou quanto a pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, a saber: i) que os empréstimos consignados firmados pela parte recorrida foram contratados posteriormente à dívida executada nestes autos, bem como, dentre as verbas devidas existem honorários advocatícios de caráter alimentar; ii) Não há fundamento para limitar a constrição da remuneração da parte recorrida ao limite consignável;
b) Violação ao artigo 833 incisos IV e §2o, do Código de Processo Civil, bem como a divergência entre entendimentos dados por diferentes Tribunais da Federação sobre as mesmas questões jurídicas controvertidas, porque o Tribunal “a quo restringiu à penhora da verba salarial do devedor não com base em sua subsistência digna, mas sim à existência de margem consignável, o que impede a quitação, ainda que de parte do débito, ao longo dos anos”.
Ao final, requestou pela reforma do julgado, a fim de que “seja afastada a limitação da penhora da verba salarial do executado à existência de margem consignável, devendo observar tão somente os limites para a subsistência digna do devedor e de sua família, restabelecendo-se a penhora em ao menos 15% (quinze por cento) da remuneração recebida”.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 123924968 e 123889996).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 125794722).
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1, III, IV e V e 1.022, II, e parágrafo único, II, da Lei 13.105/15.
A partir da suposta ofensa aos artigos supramencionados, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso quanto ao fato de que os empréstimos consignados contraídos pela parte recorrida são posteriores à dívida que ora se busca executar, bem como não há qualquer fundamento para limitar a constrição da remuneração da parte recorrida ao limite consignável.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, atenta ao cenário jurídico da causa, se manifestou expressamente quanto aos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como se observa das transcrições abaixo (ID.109600961):
Pela análise das razões apresentadas pela 1a embargante, tem-se que este entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas redigita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.
No acórdão embargado, restou bem consignado que a jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos.
Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via Bacenjud, e cujo limite é variável, a depender da origem da dívida exequenda, exempli gratia, se tratar-se de empréstimo consignado, a constrição se limita ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual, podendo ser a maior ou menor, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família.
(...)Feito este registro, no caso vertente, o agravado busca a satisfação do seu crédito por longos anos, oriundo de sentença condenatória proferida nos autos da Ação Monitória no 0010042-37.2002.811.0041, que ora se busca o efetivo cumprimento.
Diante da postura de inércia do executado, foram realizadas tentativas de penhora online via BACENJUD, contudo restou infrutífera, assim como não foram localizados outros bens para a satisfação do crédito exequendo.
Deste modo, à luz desses elementos, se mostra inquestionável a prova dos autos no sentido de que o devedor/agravante se furta do pagamento do débito decorrente de condenação judicial, ante o manejo de manobras que impossibilitam à exequente a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.
Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem em verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.
O fato é que o agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida e tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.
(...) Constata-se, desta forma, ser esta a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da exequente, que irá reaver o valor do crédito, e do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.
Contudo, mister que no caso em questão a constrição, além de limitada ao patamar de 30% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, respeite ao limite consignável se existentes outros empréstimos já com desconto em folha, em consonância com os documentos trazidos às razões do recurso e com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a tese submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
2- Da violação ao artigo 833 incisos IV e §2o, do Código de Processo Civil – Análise de fatos e provas - Súmula 07.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 833 incisos IV e §2o, do Código de Processo Civil se sustenta na premissa de que a decisão que o tribunal a quo restringiu à penhora da verba salarial do devedor não com base em sua subsistência digna, mas sim à existência de margem consignável, o que impede a quitação.
O órgão fracionário deste Sodalício, soberano na análise da matéria fático probatória, manifestou-se quanto ao ponto nos seguintes termos:
O fato é que o agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida e tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.
(...) Constata-se, desta forma, ser esta a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da exequente, que irá reaver o valor do crédito, e do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.
Contudo, mister que no caso em questão a constrição, além de limitada ao patamar de 30% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, respeite ao limite consignável se existentes outros empréstimos já com desconto em folha, em consonância com os documentos trazidos às razões do recurso.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto e infirmar as premissas adotadas pelo acordão recorrido que entendeu, diante dos documentos trazidos às razões do recurso, que a constrição deveria respeitar os 30% dos rendimentos líquidos da parte devedora, incluindo-se os empréstimos consignados, necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO. IMPENHORABILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. LIMITE DE 30%. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com orientação do STJ, de que o salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar: a) de dívida alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação expressa de desconto por consignação, hipótese em que a penhora deverá observar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração.
2. Ademais, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para verificar se no caso concreto a penhora não implicaria prejuízo à subsistência da parte recorrida ou de seus familiares.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.820.844/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/12/2019.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do recurso especial de JEAN PAUL DIAS (ID 124119553)
Trata-se de recurso especial interposto por JEAN PAUL DIAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 109600961):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS LIMITADA À MARGEM CONSIGNÁVEL EXISTENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CÂMARA – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO AOS OBJETOS DE NATUREZA SUNTUOSA OU NÃO ESSENCIAL, QUE SE DIFERENCIAM DAS NECESSIDADES DE UM PADRÃO DE VIDA MÉDIO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. [...] Precedentes do STJ (TJMT. RAI No 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara De Direito Privado. Relatora Des(a). Antonia Siqueira Goncalves. Julgado em 23/09/2020).
No caso, a constrição, além de limitada ao patamar de 30% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, deve respeitar ao limite consignável quando preexistentes outros empréstimos e/ou descontos já inseridos na folha de pagamento do devedor.
Admite-se, excepcionalmente, a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, desde que comprovado que eles apresentem, elevado valor, e estejam acima do padrão médio de vida, ou mesmo constem em quantidades desnecessárias para o essencial da vida comum.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – AI n. 1007036-64.2021.8.11.0000, Relator: Des. Dirceu dos Santos, j. em 10.11.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram parcialmente acolhidos, conforme acordão de ID 121226488.
A parte recorrente alegou, em síntese, violação aos artigos 8o e 833 incisos IV e §2o, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal “desconsiderou o disposto na legislação processual (critério objetivo) de que a relativização da impenhorabilidade dos salários somente é possível desde que o executado receba acima de 50 salários mínimos, o qual deve ser ponderado conjuntamente com o critério subjetivo (dignidade humana)”.
Assegura que “conforme se verifica na decisão do Tribunal de Origem, o Recorrente não percebe salário em patamar acima de 50 salários mínimos a ensejar a constrição judicial “(...) após os descontos dos empréstimos e da constrição judicial resta apenas o valor líquido de R$ 2.383,56 (dois mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), isso sem a dedução das despesas mensais necessárias para sua sobrevivência”.
Ao final, requestou pela reforma do julgado, a fim de que “seja afastada a limitação da penhora da verba salarial do executado à existência de margem consignável, devendo observar tão somente os limites para a subsistência digna do devedor e de sua família, restabelecendo-se a penhora em ao menos 15% (quinze por cento) da remuneração recebida”.
Recurso tempestivo. (ID 124141081).
A parte recorrente foi dispensada do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 124169075).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 125848178).
É o relatório.
Decido.
3- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação ao artigo 833 incisos IV e §2o, do Código de Processo Civil – pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário deste Sodalício deu parcial provimento ao recurso da parte devedora, ora recorrente, para manter a constrição sob seu salário no percentual de 30%, já incluso o limite consignável de outros empréstimos com desconto em folha, ao argumento de que “A jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial n° 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos (...) Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar”.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 833 incisos IV e §2o, do Código de Processo Civil, a parte recorrente argumenta que não percebe salário em patamar acima de 50 salários mínimos a ensejar a constrição judicial e que este é um critério objetivo a ser observado para a análise da exceção à impenhorabilidade da verba de natureza alimentar.
Constata-se que a matéria acima mencionada (violação ao artigo 833, inciso IV §2o), foi discutida no aresto impugnado, ainda que implicitamente, já que é possível extrair do inteiro teor do voto que a parte recorrente recebe menos de 50 salários mínimos e, ainda assim, foi permitida a penhora sobre os seus vencimentos para pagamento de dívida não alimentar, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Ademais, a questão é exclusivamente de direito, e as premissas fáticas constam do acordão para eventual revaloração.
A respeito do tema, importante registrar entendimento do STJ, que à luz do CPC de 2015, interpreta que a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 salários mínimos.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. VALORES QUE EXCEDAM 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A exceção à impenhorabilidade das verbas salariais ou, como no caso, dos proventos de aposentadoria, aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 salários mínimos. Precedentes.
3. Conforme a orientação recentemente firmada pela Corte Especial desta egrégia Corte Superior, não é possível a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.909.695/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ.
1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2o, do CPC.
2 . Agravo interno desprovido
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.640.504/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020.)
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por ORION VEÍCULOS LIMITADA - ME, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC e dou seguimento ao recurso de JEAN PAUL DIAS, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça